Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ASSINATURA DOS COMPROVANTES. PREPOSTO.

I – As notas fiscais, acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, são documentos hábeis a aparelhar a ação monitória.

II – É válida a entrega de mercadoria e seu recebimento por funcionário/preposto da pessoa jurídica presente no endereço constante do seu ato constitutivo. Ônus de impugnar as assinaturas do qual não se desincumbiu o réu.

III – Apelação desprovida.